Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. INCLUSÃO PRESTAÇÕES VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora apelante e condenou a parte ora apelada ao pagamento de débitos condominiais em aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de incluir as parcelas vincendas na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever do condômino de pagar a contribuição mensal configura obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a inclusão na condenação da ação de cobrança das contribuições que vencerem no curso do feito, inclusive durante o cumprimento do julgado.
4. “O art. 323 do CPC/2015 autoriza a inclusão das prestações vincendas até a satisfação integral da obrigação, regra aplicável também às execuções de título extrajudicial, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma. (...) As cotas condominiais, de natureza periódica e homogênea, podem ser acrescidas automaticamente ao débito exequendo enquanto perdurar a obrigação, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.” (REsp n. 2.202.312/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 2.202.312/SP de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, AREsp no 2.786.324/RS de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, Acórdão de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2061416 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2051953 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível.